Tribunal: TJMT
Processo: 1006585-47.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006585-47.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOAO MARCELO ALVES DE SOUZA DA SILVA - CPF: 065.384.341-00 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA – INTIMAÇÃO PESSOAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL – VALIDADE –
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1006585-47.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
JOÃO MARCELO ALVES DE SOUZA SILVA

EMBARGADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO MARCELO ALVES DE SOUZA SILVA
, visando sanar suposto vício de omissão constante do v. acórdão de Id 225865195, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso aviado pelo ora embargante, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Segundo o embargante, o vício reside no fato de que o recorrente não manteve atualizado o seu endereço
“
e ou a correspondência ter retornado sem a certeza absoluta de que houve, nos termos do artigo 77 do CPC, a intimação pessoal NÃO afasta a garantia constitucional da recorrente de exercer plenamente sua defesa”
(sic).

Aduz que
pleiteia
“a aplicação da legislação federal afastada, mais precisamente por que não foram respeitadas as regras insertas
art. 269, CPC
quando do julgamento dos recursos
”
(sic), ademais, para a realização de perícia médica, a intimação pessoal é obrigatória, pois trata-se de um ato personalíssimo.

Assevera que o
“
fato da recorrente não manter atualizado seu endereço e ou a correspondência ter retornado sem a certeza absoluta de que houve, nos termos do artigo 77 do CPC, a intimação pessoal NÃO afasta a garantia constitucional da recorrente de exercer plenamente sua defesa
”
(sic).

Diante disso, pede o acolhimento destes aclaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id 227213673).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA DESIGNADA – TENTATIVA DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO EFETIVADA - ENDEREÇO DESATUALIZADO

- DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É dever das partes manter atualizado o respectivo endereço, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC.
”

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no v. acórdão hostilizado, de modo que não cabe sua modificação nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente, a conclusão do julgado é suficientemente clara no sentido de que o não comparecimento na data e horário da perícia técnica se deu por culpa exclusiva do próprio interessado, que deixou de promover com a atualização do seu endereço para tal mister.

Confira-se:

“(...) É que, as frustradas tentativas de realização da perícia se deram por conta exclusiva do autor, ora apelante, que não manteve seu endereço atualizado junto ao seu advogado, bem como ao juízo, para que pudesse receber devidamente as comunicações do andamento processual. Aplica-se, então, o disposto no parágrafo único do artigo 274, do Código de Processo Civil, que diz: "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". Se o autor/apelante não foi encontrado no endereço mencionado na petição inicial é porque descumpriu o seu ônus processual de atualizá-lo. Entender de forma diversa, reputando-se inválida a intimação realizada, seria contrariar de forma direta o comando contido na norma mencionada, possibilitando que as partes beneficiem-se de sua própria desídia e omissão. Ora, não incumbe ao julgador intimar a parte para indicar seu novo endereço. Nos termos do artigo 77, V, do CPC, é dever das partes e de seus procuradores informar nos autos sobre a modificação temporária ou definitiva do seu endereço: (...)
Assim, como a intimação para dar andamento ao feito foi dirigida ao endereço declinado na petição inicial, e na ausência de indicação de qualquer outro pela parte, o caso é de reputá-la como perfeitamente válida e eficaz, sem que isso constitua ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(sic).

Logo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto não é diferente, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO
– APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT.

“In casu”, presume-se válida a intimação dirigida no endereço fornecido na inicial, ainda que não recebida pelo interessado, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC.

Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”
(N.U 1017393-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024